Tribunal: TJMT
Processo: 0031165-13.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031165-13.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EUNICE DE ALMEIDA MELLO (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH - CPF: 209.412.691-91 (APELADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA UNIAO - CNPJ: 13.623.209/0001-53 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO COSTA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), OLINTO DAS DORES MAGALHAES - CPF: 329.522.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 667.855.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SOUZA PEREIRA - CPF: 550.857.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DE OLIVEIRA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH - CPF: 209.412.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 917.404.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FIDELIS DA SILVA - CPF: 551.916.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 033.625.031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE FREITAS CHAVES - CPF: 201.849.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLUCE FIDELES - CPF: 265.867.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA
POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0031165-13.2010.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA UNIÃO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Interdito Proibitório”
convertida em ação de
“Reintegração de Posse”
(Número Único 3116513.2010.8.11.0041 – Código 462655), ajuizada por EUNICE DE ALMEIDA MELO, posteriormente substituída por seu Espólio, e por JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH, contra OLINTO DAS DORES MAGLHÃES e outros, posteriormente substituídos pela apelante, julgou procedente o pedido, por entender comprovados os requisitos para a concessão da proteção possessória, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar a reintegração dos autores na posse da área rural denominada Chácara São Pedro de Alcântara, com 2 hectares, localizada em Cuiabá/MT, condenando a requerida/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC (cf. fls. 1.150/1.155 e fls. 1.174/1.175).

A apelante alega que
“a área cuja pretensão possessória se buscava era uma área na margem direita do rio Coxipó Mirim, com mais ou menos 21 hectares”
, enquanto que a posse exercida pelos associados da apelante é distinta,
“inserida na área cujo título definitivo foi outorgado a Caetano da Costa Monteiro, sendo esta a razão pela qual a Associação Nova União instalou suas posses no local, eis que foram devidamente autorizados por membros da família de Caetano”
.

Afirma que,
“de acordo com as informações contidas no Auto de Inspeção Judicial, resta bem definido que existe uma ocupação antiga na margem direita do Rio Coxipó Mirim toda cercada, com casa antiga, que caracteriza a posse da apelada, sendo que nesta área não existem ocupações por parte dos Associados da apelante”
, e que a posse exercida pelos seus associados em área distinta é legítima, sendo que lá eles exercem atividades com fins econômicos,
“com criação de animais e plantações, já com construções de moradias”
.

Diz mais que a sentença concedeu proteção possessória aos autores em área superior à pretendida na inicial.

Pedem, pois, o provimento do apelo com a reforma da sentença,
“para o fim de adequar a referida decisão aos limites do pedido formulado pela parte autora, qual seja, a proteção possessória da área onde verdadeiramente a parte autora tem a posse,
(...)
assegura
(ndo)
aos associados da apelante, o direito de posse sobre a área de 27,74 hectares”
seja julgado improcedente o pedido possessório formulado pelos apelados (cf. fls. 1.176/1.189).

Os apelados ofertaram contrarrazões às fls. 1.194/1.199, suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo.

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 25927479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os apelados arguiram preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando que a apelante se limitou a reproduzir os termos da contestação.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alegam os apelados, a apelante atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, afirmando que a área ocupada por seus associados é distinta daquela em que a parte autora pretende a proteção possessória.

Outrossim, conforme já decidiu o eg. STJ,
“a mera repetição dos argumentos declinados na inicial ou peça contestatória não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso de apelação, desde que haja a contraposição ao julgado e o nítido pedido de reforma”
(AgRg no AREsp 320.660/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., j. 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cabe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito à pretendida reintegração possessória, qual seja, posse anterior, ocorrência do esbulho, a data do molestamento e a perda da posse, nos termos do artigo 927, do CPC/1973 (atual art. 561, CPC/2015).

É o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: “(...) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DOUTRINA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INTEGRAL DA ÁREA. (...) 3. Constituem requisitos para a procedência da ação possessória de reintegração a prova da posse da área e do esbulho com a sua perda. (...)” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1213518/AM – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 06/12/2011 – DJe do dia 15/12/2011).

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 930.336/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 06/02/2014 – DJe do dia 20/02/2014).

A sentença assim delimitou a controvérsia:

“EUNICE DE ALMEIDA MELO, posteriormente substituída pelo seu espólio, representada por JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH

e JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH, ajuizaram, em 18/10/2010, a presente ação de interdito proibitório, convertida em reintegração de posse, contra OLINTO DAS DORES MAGALHÃES, SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA, JOVINO PEREIRA DA SILVA e JAIR DE OLIVEIRA VIEIRA, substituídos pela Associação de Moradores e Mini Produtores Rurais Nova União, representados pelo seu presidente Sr. João Soares, visando à proteção possessória de uma área rural de 21 hectares, denominada São Pedro de Alcântara, localizada nesta Capital-MT.

Narram que são detentoras da posse mansa e pacífica da área desde 1969, mas que foram informas pelos vizinhos e confrontantes de que os réus pretendiam invadir e lotear o terreno para posteriormente vende-los a terceiros e, por esta razão registraram os fatos perante a autoridade policial em 13 de outubro de 2010.

Ressaltam, adiante, que os réus são contumazes invasores de terras, especialmente, naquela região, pois são parte em outras ações possessórias, inclusive na lide proposta pelo Sr. Jurandir Guedes, seu vizinho.

Ao final, pugnam pela procedência da lide e condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Instruíram a inicial com os documentos de fls. 15/111.

A ação foi distribuída por dependência dos autos no os autos 118/2009, 123/2009 e 169/2009 e em 25/10/2010, o juízo designou audiência de justificação e conciliação a se realizar em conjunto, conforme decisão de fls. 112/114.

Ocorre que, logo em seguida a parte autora requereu a conversão do feito em reintegração de posse ante a invasão da propriedade perpetrada pelos réus, além de reiterar pela concessão de liminar de reintegração de posse. Com a manifestação vieram documentos (fls. 116/138). Ainda, às fls. 139/143, pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar e designou audiência de justificação.

Os réus Olinto das Dores Magalhaes, Sebastião Souza Pereira, Jovino Pereira da Silva e Jair de Oliveira ofertaram contestação às fls. 144/153, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do réu Olinto das Dores Magalhaes e no mérito, que os demais réus são integrantes da Associação de Moradores e Mini-Produtores Rurais Nova União e que os lotes que ocupam não estão localizados na circunscrição de terras que as autoras alegam como suas.

No mérito, aduzem que 60 (sessenta) famílias ocupam a gleba Jurumirim, mas que a referida área na incide sobre a posse da autora, bem como que eles compuseram uma associada de nome Nova União e negaram qualquer relação com a Associação Caetano Costa Monteiro. Ainda, negam que sejam réus em outras ações possessórias.

Ao final, pleiteiam pelo acolhimento da preliminar ou pela improcedência da ação, além da condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários.

A defesa foi instruída com documentos de fls. 154/156.

Em 11/11/2010, sobreveio decisão concedendo a liminar e determinando a reintegração das autoras na posse, bem como o recolhimento de benfeitorias, sob pena de desfazimento, além de autorizar o reforço policial (fls. 157/160). A referida decisão foi cabalmente cumprida em 12/11/2010, conforme auto de reintegração juntado às fls. 166/167.

Instado, o representante ministerial opinou pela fixação da competência desta Vara Especializada e pela adoção das providências quanto ao regular andamento do feito (fls. 170/171).

Em seguida, a parte autora informou o descumprimento da liminar e requereu o seu revigoramento, além de apresentar documentos (fls. 173/202). No entanto, às fls. 217/218 foi determinada a constatação do imóvel por oficial de justiça.

O ato se realizou em 05/02/2013, conforme certidão carreada à fl. 225.

Às fls. 233/234, os réus reiteram que não estão ocupando a área objeto de litígio e sim região lindeira, requer designação de audiência de conciliação para tentativa de composição. A petição veio acompanha pelos documentos de fls. 235/262.

Às fls. 263/264, o representante do Ministério Público opinou pela designação da inspeção judicial haja vista que o auto de constatação não continha elementos robustos para o subsidiar o pedido de revigoramento da liminar. Assim, em consonância com dito parecer, esta Magistrada designou inspeção judicial na área, além de audiência para tentativa de conciliação (fls. 266/268).

A diligencia se realizou conforme o Auto de inspeção judicial acostado às fls. 284/289. Ainda, na audiência foi comunicado o falecimento da senhora Eunice de Almeida Mello e requerido prazo para regularização de sua representação (fls. 280/281).

À fl. 324, aportou parecer onde o d. representante do Ministério Público pugna pelo indeferimento do pedido de revigoramento da liminar.

Às fls. 325/349, a Associação de Moradores e Mini Produtores Rurais Nova União manifestou requerendo sua habilitação no feito e pugnando pelo acolhimento do parecer ministerial pelo indeferimento do pedido da parte autora ao argumento de não ocuparem o mesmo imóvel das autoras.

Em seguida, a parte autora manifestou e apresentou documentos requerendo a regularização de sua representação (fls. 350/358), no entanto este juízo verificou falha na representação e suspendeu o feito a fim de que a parte autora regulariza-se (fls. 359/360).

Na manifestação de fls. 371/373, a Associação Nova União insiste que a parte não delimitou sua ocupação e que através da inspeção judicial foi possível constatar que a área em litígio era diversa do imóvel indicado pela parte autora, inclusive com traços diferentes e, ao final, requereu o indeferimento do pedido liminar.

Em 19/09/2014, este Juízo observou que a pretensão desta lide era diversa das ações de cód. 37588, 3884 e 462655 e terminou o desapensamento (fls. 374/375).

Às fls. 376/380, sobreveio decisão que saneou o feito e deferido a habilitação do espólio no polo ativo, bem como da Associação de Moradores e Minis Produtores Rurais Sesmaria Caetano Costa Monteiro/Nova União no polo passivo, e indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva, deferiu a gratuidade do réu Olinto e, ainda, determinou a citação editalícia dos ausentes, incertos e desconhecidos, além de intimar as partes para especificarem as provas.

”

Após a regular instrução processual, com realização de inspeção judicial, perícia técnica e audiência de instrução e julgamento, sobreveio a r.
sentença apelada, que julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Pois bem, a respeito do exercício da posse conforme conclama a lei, verifico que a parte autora desincumbiu em comprova-la, pelos fundamentos que passo a expor.

As imagens obtidas através do sistema GoogleEarth, acessadas durante a audiência de instrução, comprovam que antes da ocupação perpetradas pelos réus o imóvel era completamente cercado, bem como tinham suas divisas muito bem delimitadas, conforme vejamos imagens abaixo:

(...)

No depoimento prestado em audiência de instrução pela parte autora foi sustentado que elas exerciam a posse de forma indistinta sobre duas áreas contíguas, denominadas Chácara São José, com área de 16 hectares da qual detinha título, e Chácara São Pedro de Alcântara, com área de 21 hectares objeto deste litígio.

Durante a inspeção judicial realizada em 26/02/2014 (fls. 284/296v) esta Magistrada pode constatar que a alegação da autora coaduna com os fatos constatados in loco, haja vista que as benfeitorias identificadas na área, apesar da nítida distinção entre os imóveis são muito antigas, conforme trecho (fl. 295, §único) que passo a expor:

“Verificou ainda uma sede, construída a longa data, com funcionários trabalhando e pomar ao redor, com frutas diversificadas, plantadas a curto, médio e longo prazo, verificou ainda uma grande represa ao fundo da área, um galpão ao lado, materiais para preparação da terra (grades, plantadeiras e roçadeira), no interior da sede foi verificado armário contendo produtos agropecuários, conclui-se que a área é produtiva e satisfaz a função social.”

O exercício sobre a referida posse, também, foi objeto de perícia técnica, cujo laudo aportou às fls. 902/915, nele o d. perito constatou a área realmente faz divisa ao leste com o outro imóvel pertencente ao espólio autor, além de apontar que as divisas do imóvel eram visíveis e limpas, inclusive ainda continha parte com cerca em bom estado de conservação.

No laudo, o técnico aponta, também, que as imagens de satélite referentes ao ano de 2010 demonstram “nitidamente as divisas da área e a vegetação nativa existente (área de reserva) na totalidade do imóvel (21 ha)”.

Resta, portanto, patente que a parte autora exercia a posse sobre o imóvel em litígio até a ocupação perpetrada pelos réus em 2010, aliás, os próprios réus confessam que somente ocuparam a área no referido ano.

Ao longo da instrução do feito, ainda, eles insistiam que sua ocupação não coincide com a área da autora, mas conforme vimos, tal alegação não subsiste, haja vista que a parte autora há muito tempo exercia posse sobre duas áreas contíguas, mas apenas a Chácara São Pedro de Alcântara foi invadida e, portanto, somente sobre ela foi vindicado o presente interdito proibitório.

Existe uma profunda contradição dos réus quanto à origem e legitimidade de sua ocupação, conforme podemos observar entre o teor da defesa apresentada às fls. 144/153 e o depoimento prestado na audiência de instrução pelo atual do presidente da associação, Sr. João Soares, pois na defesa alegam que não tem qualquer relação com a Associação Caetano Costa Monteiro e no depoimento aduzem que foram colocados na área pelos legítimos herdeiros do Sr. Caetano Costa Monteiro.

Por estas razões, resta indubitável que a parte autora vinha exercendo a função social sobre o imóvel, dando-lhe destinação econômica, inclusive, através da atividade rural, e, consequentemente, comprovando o exercício de sua posse.

A despeito dos requisitos, esbulho, data de ocorrência e a perda da posse, tenho que o boletim de ocorrência no 1.1020001.2010.37315, lavrado em 13/10/2010, carreado às fls. 31/32, demonstra piamente o ato ilícito cometido pelos réus. Denota-se do documento que primeiro os réus ameaçaram de esbulhar o imóvel, mas que em razão da liminar de reintegração deferida em favor de seus vizinhos os réus, mediante violência, efetivamente adentraram ao imóvel conforme provam as fotografias de fls. 123/129.

Novamente me reporto ao Laudo Pericial (fls. 902/915), para dizer que o ódio e desrespeito dos réus para com a posse das autoras verifica-se com o desmatamento da sua área de reserva, uma vez que o d. perito constatou que entre os anos de 2010/2016, gradativamente, eles desmataram 17,35 dos 21 hectares existentes, demonstrando sua índole voltada ao cometimento do ilícito.

A supressão da mencionada vegetação teve como única e exclusiva finalidade criar um estado de aparente exercício da posse, mas que mesmo com o decurso do tempo não se converte em justa ou de boa-fé, aliás, os réus agiram em manifesta pretensão ilícita e de má-fé ao invadirem e ocuparem área da qual sabiam não possuir quaisquer direitos. Por todas estas razões entendo que resta satisfatoriamente preenchidos todos requisitos que autorizam a procedência da lide, em consonância com os pedidos da inicial.

Dispositivo.

Ex positis, preenchidos os requisitos legais ensejadores da proteção possessória, nos termos do art. 1.196 e art. 1.210, ambos do Código Civil combinado com o art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado por espólio de EUNICE DE ALMEIDA MELO, representado por JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH

e JOANICE MARIA DE ALMEIDA MELO LOUZICH contra Associação de Moradores e Mini Produtores Rurais Nova União, representada pelo presidente Sr. João Soares, reconhecendo sua posse sobre a área da Chácara São Pedro de Alcântara, com 21 hectares, localizada nesta Capital-MT, ratificando a liminar de fls. 157/160.

Condeno o ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), conforme estabelece o art. 85, §2o do CPC. Mantenho, no entanto, a cobrança suspensa diante dos benefícios da gratuidade concedidos à ré, nos termos do art. 98, §3o, também do CPC.”

A ré/apelante limita-se a alegar que a posse exercida por seus associados não coincide com a propriedade e posse que os autores pretendem proteger com a presente ação.

Todavia, a inspeção e a perícia realizadas nos autos, assim como a prova oral produzida, demonstram o contrário, corroborando as alegações autorais de invasão de suas terras pelos integrantes da Associação/apelante.

Em resposta ao questionamento sobre a área ocupada pelos associados da ré/apelante, o Sr. Perito confirmou que os mesmos se encontravam sobre os 21 hectares objeto da presente ação, e que os apelados são proprietários de uma área total de 37 hectares, sendo a mesma composta pelos 21 hectares objeto desta ação, e de outra de 16 hectares, oriunda da matrícula no 27.900 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, tratando-se de áreas contíguas que configuram um único imóvel (cf. fls. 909).

Conquanto a apelante insista em que as áreas não coincidem, a r. sentença foi clara ao afastar suas alegações, ao destacar que
“Ao longo da instrução do feito, ainda, eles insistiam que sua ocupação não coincide com a área da autora, mas conforme vimos, tal alegação não subsiste, haja vista que a parte autora há muito tempo exercia posse sobre duas áreas contíguas, mas apenas a Chácara São Pedro de Alcântara foi invadida e, portanto, somente sobre ela foi vindicado o presente interdito proibitório”
.

Assim, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar a posse legítima dos autores/apelados sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticado pela ré/apelante, não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória (art. 561, CPC/2015), de modo que a manutenção da sentença é medida de rigor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020